Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1004106-44.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S/A
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata a espécie de Petição de Pedido de Antecipação da Tutela Provisória ao Recurso de Apelação, nos termos do art. 932, inciso II, c/c . 1.012, § 3o, inciso I, postulado pela Sociedade Comercial AJJ S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 68.827/2005, decorrente do Auto de Infração n. 55.514/55.515 (id. 36255294, págs. 01/02) ,
Da análise dos autos, observo que a Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos foi Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010275.47.2019.8.11.0000.
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil/2015, bem como do artigo 80, parágrafo 1°, do RITJ, o primeiro recurso protocolado no Sodalício, referentes à mesma lide, tornará prevento o relator para os demais.
Nesta esteira, é evidente que a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos tornou-se prevento para a apreciação desta Petição de Pedido de Antecipação da Tutela Provisória ao Recurso de Apelação, haja vista que decorre da mesma demanda processual tratada no citado Recurso de Agravo de Instrumento.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.